Tribunal: TJES
Processo: 0000324-52.2021.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000324-52.2021.8.08.0067

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LIDIANE REVERTE DAS NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO "
IN DUBIO PRO REO
". DOSIMETRIA DA PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida que condenou a acusada pela prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio do "
in dubio pro reo
", ou, subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal, além da fixação de honorários advocatícios em favor da defensora dativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação da acusada pelo crime de denunciação caluniosa. (ii) Determinar se há necessidade de reforma da dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restam comprovadas a materialidade e a autoria delitiva do crime de denunciação caluniosa, evidenciadas por documentos constantes nos autos, como o boletim de ocorrência e depoimentos testemunhais que confirmam que a acusada imputou falsamente à vítima a prática do crime de ameaça, ciente da sua inocência.

4. O princípio do "
in dubio pro reo
" é inaplicável no caso, visto que o conjunto probatório é robusto e aponta para a prática criminosa pela acusada, não havendo dúvida razoável que justifique a absolvição.

5. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que esta foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos), inexistindo interesse recursal na redução pretendida.

6. O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, considerando o baixo grau de complexidade da causa e o trabalho realizado, sendo fixados em R$800,00 (oitocentos reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Comete o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, lhe imputa falsamente a prática de crime, dando causa à instauração de investigação policial.

2. O princípio do "
in dubio pro reo
" é inaplicável quando há robustez no conjunto probatório que comprove a autoria e a materialidade do crime imputado.

3. O arbitramento de honorários advocatícios à defensora dativa deve ser proporcional ao trabalho realizado e à complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 339; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.656.322/MG, Tema 984, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.09.2017; TJES, Apelação Criminal nº 030170041534, Rel. Adalto Dias Tristão, j. 17.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, Rel. Raphael Americano Câmara, j. 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIDIANE REVERTE DAS NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11167733), a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação da acusada, de modo que ela deve ser absolvida por força da aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, subsidiariamente, a redução da pena fixada.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 11167885), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Petição do Estado do Espírito Santo (ID nº 11253360), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto Estadual nº 2821-R.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11622470), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LIDIANE REVERTE DAS NEVES
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 339 do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 11167733), a Defesa aduz que não há provas suficientes para a condenação da acusada, de modo que ela deve ser absolvida por força da aplicação do princípio do “
in dubio pro reo”
.

Em caráter subsidiário, sustenta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver a acusada e, subsidiariamente, a redução da pena fixada.

Requer, ainda, a fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime de denunciação caluniosa previsto no art. 339 do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta do Inquérito Policial, que serve de base para a presente denúncia que, no dia
28 de janeiro de 2021
, nesta cidade, a denunciada
LIDIANE REVERTE DAS NEVES
agindo de forma livre e consciente, deu causa à instauração de investigação policial contra Gabriel Alves, imputando-lhe crime de que o sabe inocente.

Conforme se verifica dos autos, que após o término da relação, com o intuito de prejudicar seu ex-companheiro GABRIEL ALVES, a
denunciada LIDIANE REVERTE DAS NEVES
registrou boletim de ocorrência policial informando que teria sido ameaça pelo mesmo, ciente de que não houve a prática de tal crime, ensejando a instauraçaõ de Inquérito Policial, com requerimento de medida protetiva (fls. 57/58).

Analisando-se os autos, verifica-se que, de fato, não houve qualquer tipo de ameaça por parte de Gabriel Alves em relação à
denunciada LIDIANE REVERTE DAS NEVES
.

Com efeito, registro que a materialidade delitiva se encontra demonstrada por meio do boletim unificado nº 44231385 registrado pela acusada em face do ofendido, no qual ela imputa a ele a prática do crime de ameaça (fls. 06/08), termo de medida protetiva de fls. 60/62 e demais documentos que instruem o inquérito policial.

Em relação à autoria, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que restou devidamente comprovada, vejamos:

O ofendido GABRIEL ALVES, ao ser ouvido em juízo, confirmou a narrativa contida na denúncia, esclarecendo que nunca ameaçou a acusada e que ela lhe teria pedido a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) por meio de mensagem enviada do celular da vizinha dela para que ela retirasse as medidas protetivas requeridas, confira-se (grifei):

(...) Após o término deste relacionamento, o declarante queria suas coisas de volta, por direito seu, já que estava tudo em seu nome, foi então quando ela fez a Lei Maria da Penha contra ele; (...)
que foi acusado de uma coisa que não fez, que não agrediu ela, pode ter falado algo de cabeça quente e gastou mais de R 30.000,00 reais em móveis, que é verdadeiro que Lidiane lhe cobrou R 3.700,00 reais para retirar a denúncia pela Lei Maria da Penha
; que Lidiane ligou e o ameaçou que ia colocá-lo na cadeia, falou um monte coisa, que tinha os print de tudo, das mensagens que eu mandei pra ela; que no caso, sempre ajudou ela todo mês e como ela tinha uma conta de cinco mil reais, eu falei que não ia pagar, q
ue além de tomar Maria da Penha nas costas, ter que pagar e ser ameaçado ainda, que teve que sair de João Neiva porque estava sendo ameaçado;
que estou morando na Barra do Sahy;
que foi a amiga dela que mandou mensagem no WhatsApp com esse requerimento dela; que se sentiu extorquido com essa solicitação em dinheiro
; que não recuperou nem um centavo do que gastou com Lidiane; (...) Que quando disse que ia deixar Lidiane no fundo do poço, é porque queria suas coisas de volta; (...) que não ameaçou Lidiane;
que ela prometeu que retiraria a Medida Protetiva se ele pagasse o valor de 3.700,00 exigido, era condição para acabar com o processo, pois ela tinha uma dívida para pagar
; que ela até vendeu os móveis para pagar essa dívida;”

A testemunha DEBORA GASPARINI, vizinha da acusada, em sede judicial, embora tenha dito que não sabe quem enviou a mensagem para GABRIEL cobrando a quantia mencionada para retirar as MPUs, confirmou que seu celular era frequentemente utilizado pela acusada (grifei):

(...) que não fui eu que mandei a mensagem para ele que se ele pagasse 3.700,000, tiraria a denúncia da Lei Maria da Penha; (...)
que a Lidiane usava o seu telefone; que para falar a verdade, que era tanta gente que usava seu telefone que não pode afirmar quem mandou a mensagem
; (...) que se essa mensagem está no seu telefone, alguém mandou, mas não sabe quem mandou porque o telefone ficava na mão de um e outro; (...)
que nessa época era assim, como um bloqueava o outro, a Lidiane pegou o seu celular e a filha dela também pegou.

Não obstante, em sede policial, a referida testemunha foi enfática ao afirmar que o ofendido nunca ameaçou a acusada e que ela teria sido a responsável por mandar a mensagem cobrando a quantia de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) para que fosse “retirada a Maria da Penha”:

(...)
Que perguntado a declarante se a mesma já presenciou GABRIEL ameaçar LIDIANE, a declarante responde que não; Que relata que LIDIANE tem cobrado GABRIEL uma dívida de R$3.700,00 (TRÊS MIL E SETECENTOS REAIS), e que se GABRIEL pagasse, que LIDIANE retiraria a queixa que abriu em desfavor do mesmo
(...);
Que nunca presenciou GABRIEL agredir LIDIANE;
Que a declarante relata que mesmo LIDIANE separada de GABRIEL, o mesmo sempre fazia depósitos na conta de Lidiane; que a declarante frisa que Gabriel sempre ajudou Lidiane com todas as despesas da mesma”

A acusada, em seu interrogatório, limitou-se a negar os fatos, afirmando que nunca enviou mensagem para a vítima do celular de sua vizinha e que teria se sentido ameaçada pela vítima.

No entanto, conforme se verifica do despacho conclusivo de fls. 73, a autoridade policial já havia advertido à acusada que os “prints” por ela juntados, os quais comprovariam as ameaças feitas pelo ofendido, não evidenciavam a prática de quaisquer crimes, mas tão somente desentendimentos entre as partes, em virtude de questões patrimoniais decorrentes da dissolução do relacionamento.

Nesse contexto, ainda que se possa cogitar que não foi a acusada a responsável pelo envio da mensagem ao ofendido cobrando a quantia de de R$ 3.700,00, resta incontroverso que a ré, embora soubesse da inocência do acusado, imputou-lhe falsamente a prática do crime de ameaça.

Impende salientar que comete “
o crime de denunciação caluniosa aquele que, sabendo da inocência da vítima, imputa-lhe, falsamente, fatos definidos como crime, dando causa a investigação policial. Provado o dolo dos agentes, sobretudo o especial fim de agir exigido pelo tipo penal: imputando-lhe crime de que o sabe inocente
”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030170041534, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/08/2022, Data da Publicação no Diário: 25/08/2022)

Assim, entendo que as provas coligidas aos autos são suficientes para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.

Em relação à dosimetria da pena, inexiste interesse recursal em sua reforma, já que a pena definitiva foi fixada no mínimo legal (2 anos de reclusão e 10 dias-multa), com a fixação do regime inicial aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, demandando tão somente o oferecimento de razões recursais em favor de uma assistida.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo honorários advocatícios em prol da advogada dativa, Drª Janaina dos Santos Gomes (OAB/ES nº 26.923), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.